Tribunal: STF
Processo: RE 1451337
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DE IMAGEM – Sentença de procedência parcial – Inconformismo das partes – Apelação da ré – Não acolhimento – Arguição de inépcia da petição inicial – Afastamento – Prescrição trienal – Inocorrência – Continuidade da comercialização do álbum de figurinhas e consequente continuidade da violação do direito de imagem - Utilização da imagem do autor em álbum de figurinhas da requerida, sem a devida autorização – Danos morais caracterizados – Inteligência da Súmula 403, STJ – Precedentes – Valor fixado em R$ 10.000,00 – Pedido de redução – Desacolhimento – Incidência dos juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) - Apelação do autor - Imagem exibida em uma única figurinha e de forma coletiva, não sendo o autor o destaque dela – Dano material devido – Porém, não no valor pleiteado (R$ 30.000,00) – Valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença, levando em consideração os parâmetros delineados na fundamentação – Sentença reformada em parte para condenar a ré a pagar indenização por danos materiais – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X e XIV, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Não há dúvida que a ré se utilizou da imagem do autor, conforme documento de folha 38, com finalidade principal de obter lucro, ainda que afirme tratar-se de questão histórica e cultural.



    Também restou incontroversa a ausência de autorização para o uso da imagem, tratando-se de direito personalíssimo, de forma que a requerida não pode dele dispor, sem a efetiva autorização do autor.



    Segundo o artigo 20 do Código Civil que dispõe sobre a proteção da imagem e o direito à indenização:



    "Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais".



    Portanto, a utilização indevida da imagem com fins econômicos gera dever de indenizar, conforme Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 743771 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 655), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 07/06/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente